Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-52.2024.8.11.0020
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000139-52.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A Fazenda Pública pode opor embargos à execução fundada em título extrajudicial independentemente de garantia do juízo, nos termos do art. 910 do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1000139-52.2024.8.11.0020, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, rejeitou os embargos à execução, nos termos do art. 16, §1° da Lei 6.830/80, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, conforme art. 485, I do CPC.

A apelante aponta a ocorrência de
error in judicando
, uma vez que a sentença proferida nos autos rejeitou os embargos à execução fiscal, em razão de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1° da LEF.

Pontua que as execuções de título extrajudicial ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública são regidas pelo art. 910 do CPC. Pontua que se tratando de execução fiscal ajuizada pelo Município de Alto Araguaia contra a Universidade do Estado de Mato Grosso,
“a garantia prévia do juízo está dispensada, em face do dispositivo acima citado, responsável por regular os embargos opostos pela UNEMAT, o qual não exige tal requisito”
.

Salienta que os bens públicos são impenhoráveis, conforme art. 100 do CC,
“o que corrobora a impertinência da imposição de prévia garantia do juízo”
.

Requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento dos embargos à execução.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante se insurge contra sentença que rejeitou os embargos à execução por ausência de garantia do juízo, argumentando que, sendo a executada a Fazenda Pública,
a oposição de embargos independe de garantia do juízo.

Os embargos à execução foram opostos pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em face do Município de Alto Araguaia, ante a propositura da Execução Fiscal n° 1002112-76.2023.8.11.0020, para a cobrança da CDA n° 22/2023, referente à ISSQN, no valor de R$ 4.911,16 (quatro mil novecentos e onze reais e dezesseis centavos).

O Juízo
a quo
rejeitou os embargos à execução, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada por Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso contra a execução fiscal movida pelo Município de Alto Araguaia nos autos de n.º 1002112-76.2023.8.11.0020.

Inicialmente, cumpre registrar que, o ajuizamento dos embargos à execução fiscal, diferentemente da execução cível, é condicionado à garantia da execução.

Nessa toada, não se confunde o preenchimento dos requisitos previstos no atual CPC, em seu artigo 919, § 1º, para concessão de efeito suspensivo aos embargos, sejam eles em sede de execução fiscal ou não, com o requisito previsto na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) no que diz respeito ao próprio ajuizamento de embargos à execução fiscal (art. 16, § 1º, LEF), vejamos: (...)

Veja-se, portanto, que a garantia do juízo é pressuposto específico de admissibilidade dos embargos à execução fiscal e de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos à execução fiscal, com fulcro no artigo 16, §1º da Lei nº 6.830/80 e, como consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. (...)”
(ID. 216672971)

A Embargante Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, ora apelante, é pessoa jurídica de direito público da administração indireta, sendo, portanto, Fazenda Pública.

O art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 dispõe:
"Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".
Já o art. 100 do Código Civil prevê que os bens públicos são inalienáveis e, portanto, impenhoráveis.

Logo, tratando-se de execução fiscal contra a Fazenda Pública, não há previsão de garantia do juízo, pois seus bens são impenhoráveis e indisponíveis, não se aplicando a exigência do art. 16, § 1º, da LEF, quando a execução fiscal é movida contra ente público, sendo aplicável as disposições do art. 910 do CPC.

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal .

§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535”.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Os bens da fazenda pública são impenhoráveis e indisponíveis, razão pela qual a exigência do art. 16, § 1º, da LEF, de garantia do juízo, não se aplica quando a execução fiscal é movida contra ente público
.” (TJ-MG - AC: 50013252620218130009, Relator: Des.(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

“EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA ADMINISTRATIVA. MEIO AMBIENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO.
A Fazenda Pública pode opor embargos à execução fundada em título extrajudicial independentemente de garantia do juízo. Art. 910 do CPC
. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Recurso provido.” (TJ-RS - APL: 50012498720228210059 OSÓRIO, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 27/10/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO DEVEDOR AJUIZADOS. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 7º, I e II, da Lei 10.522/2002), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 2.
Em se tratando de relação tributária em que diferentes entes públicos ocupam os polos ativo e passivo, o ajuizamento de ação anulatória do débito fiscal ou de Embargos à Execução Fiscal contra a Fazenda Pública
é suficiente para emitir a certidão do art. 206 do CTN ("Positiva com efeito de Negativa") e
independe da garantia do juízo
. 3. Orientação firmada em julgamento de recurso repetitivo (RESP 1.123.306/SP), na forma do art. 543-C do CPC. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp: 1340662 PE 2012/0180130-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/09/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2012)

Dessa forma, impositiva a anulação da sentença, frente à desnecessidade de garantia do juízo pela Fazenda Pública, a fim de que os embargos à execução sejam recebidos e processados na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o devido processamento dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024